Tribunal: STF
Processo: Pet 9607
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NA PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. ALEGADOS ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA UNIÃO QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO RE 1.479.774 - PARADIGMA DO TEMA1.309 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.